Tribunal: TJPA
Processo: 0805752-21.2021.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0805752-21.2021.8.14.0000

REQUERENTE: FABIO LUIZ COUTINHO BUHRER

REQUERIDO: NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA MERITÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Consoante disposto no § 4º do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a parte apelante poderá requerer a suspensão da eficácia da sentença, desde que demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação;

II – In casu, o agravante pugnou pela modificação da decisão monocrática que indeferiu Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução. Contudo, não trouxe qualquer argumento novo capaz de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática hostilizada, não merece acolhimento o recurso interposto;

III – Nos termos do voto do Desembargador Relator, Agravo Interno
DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE XINGUARA/PA

PROCESSO N° 0805752-21.2021.8.14.0000

AGRAVO INTERNO

em
DECISÃO MONOCRÁTICA
que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação

REQUERENTE: FÁBIO LUIZ COUTINHO BUHRER

REQUERIDA: NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por FÁBIO LUIZ COUTINHO BUHRER, insatisfeito com a Decisão Monocrática de minha lavra, que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo
ao recurso de apelação, manejado contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Xinguara-Pa., nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO (Processo n.º 0801987-12.2019.8.14.0065), a qual julgou improcedentes os referidos Embargos, cujo processo, até o presente momento, ainda se encontra 2ª Vara Cível da Comarca de Xinguara.

Dessa forma, sem trazer nada de novo, pugna pelo exame da decisão monocrática pelo Colegiado, no sentido de reformá-la, deferindo o efeito suspensivo postulado, haja vista, que acredita na grande probabilidade de provimento do recurso de apelação.

Por sua vez, a empresa requerida/agravada NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A., ofereceu contrarrazões ao recurso, sustentando que o agravante protocolou o pleito de atribuição de efeito de suspensivo ao recurso de apelação, no intuito de interromper o curso do feito executório.

Aduziu, que a fundamentação apresentada em sede de apelação, já foi minuciosamente analisada em primeira instância, e que os argumentos suscitados possuem entendimento jurisprudencial contrário ao sustentado pelo agravante, não existindo a mínima probabilidade de provimento do seu apelo.

Afirmou que diante desse cenário, é que foi proferida decisão monocrática negando provimento ao pedido de efeito suspensivo, e nela ficou consignado que:

“A orientação predominante nos Tribunais Pátrios, é no sentido de que prosseguirá com o caráter de definitividade a execução cujos embargos de devedor tenham sido julgados improcedentes ou parcialmente procedentes, como in casu. Portanto, em consonância com o entendimento jurisprudencial, segundo o qual, nos casos de procedência parcial dos embargos à execução, a apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação.”

Ressaltou, que no que diz respeito aos comprovantes de recebimento da mercadoria vendida ao recorrente, e que deu origem a demanda, é importante mencionar que a assinatura e comprovante de recebimento, têm presunção de veracidade. E que, no caso, a alegação do agravante de que a pessoa que assinou o recebimento do produto não é hábil a recebê-la, por não ter poderes para tanto, necessita ser comprovada.

Ressaltou ainda, que o sobrenome da pessoa que realizou o recebimento das mercadorias (SANDRO COUTINHO BUHRER), possui o mesmo sobrenome do Embargante (FÁBIO LUIZ COUTINHO BÜHRER), de modo que entende cair por terra o argumento de que desconhece o recebimento da mercadoria e a pessoa que assinou os comprovantes. Portanto, defende que todos os requisitos para execução das Duplicatas Mercantis estão acompanhados de Notas Fiscais, Comprovantes de Entrega e Recebimento de Mercadoria e Instrumentos de Protesto, de forma que estão devidamente preenchidos os requisitos aptos que embasam a execução de título extrajudicial, embargado pelo agravante e julgado improcedente pelo magistrado a quo.

Citando legislação e jurisprudência relacionadas a matéria em exame, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Por último, requereu que se digne este douto juízo determinar que todas as comunicações dos atos processuais sejam feitas EXCLUSIVAMENTE em atenção aos advogados Dr. NELSON BRUNO VALENÇA, OAB/CE 15.783, Dr. DANIEL CIDRÃO FROTA, OAB/CE 19.976 e Dr. MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO, OAB/CE 23.495, devendo as eventuais intimações ser enviadas para o seu endereço profissional, qual seja, RUA PADRE VALDEVINO, N° 2415, CEP 60135-041, FORTALEZA/CE, Fone: (85) 3458-1562, FAX: (85) 3485 1908, sob pena de nulidade, dos atos que vierem a ser praticados, conforme preceitua o §2º do art. 272 do Código de Processo Civil.

É o relatório, síntese do necessário.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porque tempestivo e adequado.

Contudo, anoto que não assiste razão ao agravante.

De início insta consignar que em consulta ao sistema PJe1 -TJPA, é possível verificar que a ação principal, EMBARGOS À EXECUÇÃO (Processo n.º 0801987-12.2019.8.14.0065), até o momento se encontra na 2ª Vara Cível da Comarca de Xinguara. Portanto, até esta data, os autos contendo o recurso de apelação não subiu a este Sodalício, e, consequentemente, não ocorreu a regular distribuição e o exame de admissibilidade.

Registra-se, ainda, que a decisão monocrática ora combatida, foi prolatada em 7 de julho de 2021, quando a empresa recorrida, NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A, sequer tinha sido intimada para contrarrazoar o recurso de apelação, ao qual a parte requerente/agravante busca a concessão do efeito suspensivo.

Feitas estas considerações, tenho por oportuno transcrever trechos da decisão recorrida, para que não paire dúvidas quanto à improcedência do pedido formulado pelo requerente FÁBIO LUIZ COUTINHO BUHRER -
deferimento de efeito suspensivo ao recurso de apelação
-, desta vez através do atual recurso de Agravo Interno.

Naquela oportunidade, consignei no
decisum
agora fustigado – Id. 5609180:

“... saliento que as informações e argumentos ofertados pelo requerente FÁBIO LUIZ COUTINHO BUHRER, estão
em parte
incorretos, e não correspondem aos fatos constantes do ato sentencial
.

Ao verificar que o requerente
não colacionou
ao seu pedido de Efeito Suspensivo à Apelação, a cópia da r. sentença
a quo
, necessitei fazer uma incursão através do
Sítio
do TJPA, aos autos principais no juízo de origem, especialmente para averiguar aos termos em que foi prolatada a r. sentença (Id. Num. 27204762 - autos originais – Embargos à Execução), da lavra do Juiz de Direito da 2° Vara Cível e Empresarial de Xinguara – Pa.

Examinando o
decisum
, foi possível confirmar, que as informações trazidas na petição do requerente, divergem em grande parte daqueles constantes da decisão de 1º grau.

Explico:

diversamente do que informou o Requerente, foi julgado
Parcial Procedência
os Embargos à Execução, e não
improcedente
conforme conta da sua petição.

também
incorreta a informação
de que o Togado Singular não examinou se os títulos executados, gozavam de liquidez, certeza e exigibilidade.

Extirpando quaisquer dúvidas, e corrigindo desde já as informações trazidas pelo requerente, transcrevo a parte dispositiva da r. sentença (destaques de origem).

“Ante o exposto, fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos inseridos nos embargos à execução para
RECONHECER A INEXIGIBILIDADE
e
DECLARAR A NULIDADE
do documento de Id. 11947922 - Pág. 5 – 6 no valor de R$ 18.160,00 (dezoito mil e cento e sessenta reais) e para
DECLARAR
o excesso de execução na quantia de R$ 38.729,34 (trinta e oito mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos) e, via de consequência, determino o prosseguimento do processo de execução nº 0801250-09.2019.8.14.0065 pelo valor restante. Reconheço a sucumbência recíproca e condeno a autora e a ré a ratearem as custas processuais, na proporção de 50%, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC, bem como a pagaram honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, também na proporção de 50% cada.”

E mais.

“Como se vê, o requerente, dá a impressão, que não leu com a devida atenção o
Decisum
de 1º grau antes de atravessar o seu requerimento. Contudo, lhe assiste razão quando pondera, que a sentença,
a princípio, não será suspensa com a interposição do Recurso de Apelação.
Verdade, por isso mesmo, não vejo motivos hábeis para alterar tal entendimento, se o próprio requerente reconhece que não faz
jus
ao pedido de efeito suspensivo à apelação.

A propósito confira-se a jurisprudência emanada da Corte Superior – STJ, de outros Tribunais Pátrios:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
APELAÇÃO RECEBIDA TÃO SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. ART. 520, V, DO CPC/73 (ART. 1.012, § 1º, III, DO CPC/2015).
1. Nas hipóteses em que a apelação é interposta contra sentença que julga improcedentes ou parcialmente procedentes os embargos à execução, o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo encontra respaldo na norma inserta no art. 520, V, do CPC/73 (art. 1.012, § 1º, III, do CPC/2015). 2. "(...)
A regra geral para o caso específico da sentença que julga improcedentes os embargos do devedor é a apelação ser recebida apenas no efeito devolutivo, não importando se essa improcedência foi total ou parcial, pois, no segundo caso, prossegue a execução pela parte incontroversa. Precedentes iterativos do STJ.

2 - Recurso especial conhecido e provido. (in STJ, RESP - 1040305 Rel Min. Fernando Gonçalves Quarta Turma in DJE DATA:01/09/2008). 3. Agravo de instrumento desprovido.” (TRF-1 - AI: 00746339420124010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/10/2019, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 22/10/2019) (Destacamos).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. APELAÇÃO RECEBIDA TÃO SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. ART. 520, VII DO CPC/73 (ART. 1.012 DO CPC/2015). 1.
Nas hipóteses em que a apelação é interposta contra sentença que julga improcedentes ou parcialmente procedentes os embargos à execução, o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo encontra respaldo na norma inserta no art. 520, VII do CPC/73 (art. 1.012 do CPC/2015). 2. "(...) A regra geral para o caso específico da sentença que julga improcedentes os embargos do devedor é a apelação ser recebida apenas no efeito devolutivo, não importando se essa improcedência foi total ou parcial, pois, no segundo caso, prossegue a execução pela parte incontroversa. Precedentes iterativos do STJ.
2 - Recurso especial conhecido e provido. (in STJ, RESP - 1040305 Rel Min. Fernando Gonçalves Quarta Turma in DJE DATA:01/09/2008). 3.. Agravo de Instrumento desprovido.”. (TRF-1 - AI: 00668314020154010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/07/2018, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. 2. PRETENSÃO À EXTENSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 520, V, DO CPC/1973. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SUMULA N. 7 DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2.
Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, nos casos de procedência parcial dos embargos à execução, a apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo
.
Além disso, na espécie, o Tribunal de origem, com base nos elementos dos autos, constatou que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos não estavam presentes, a fim de que fossem extendidos ao recurso de apelação. Desse modo, rever esse entendimento, encontraria óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 940872 MT 2016/0152208-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO APENAS COM EFEITO DEVOLUTIVO. ADMISSIBILIDADE. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA N.º 7⁄STJ.

1.
Nos casos de procedência parcial dos embargos à execução, a apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo.

2. Permite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo, havendo fundamentação relevante, nas hipóteses de possibilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação.

3. A revisão das conclusões do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo à apelação demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7⁄STJ.

4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.” 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp n. 1.546.119⁄BA, Relator o Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, Terceira Turma, DJe 14⁄12⁄2015.)

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELAÇÃO. EFEITO APENAS DEVOLUTIVO. SÚMULA 83⁄STJ. Esta e. Corte firmou entendimento no sentido de que a apelação interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução devem ser recebidos apenas no efeito devolutivo
, vez que se refere, claramente, à parcela improcedente do decisum. Aplicação da Súmula 83⁄STJ. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 1.273.654⁄MG, Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJe 24⁄5⁄2010)

A orientação predominante nos Tribunais Pátrios, é no sentido de que prosseguirá com o caráter de definitividade a execução cujos embargos de devedor tenham sido julgados improcedentes
ou parcialmente procedentes
, como
in casu
.”

Diante de tudo isto, significa dizer que o agravo interno não pode prosperar.

Com efeito, a teor do disposto no § 4º, do artigo 1.012 do CPC/2015, a parte apelante poderá requerer a suspensão da eficácia da sentença, desde que demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Sobre o assunto, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC Lei 13.105/2015, 1ª ed. 2015, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 2.060, o seguinte, in verbis:

“Os recursos, como regra geral, são recebidos no efeito apenas devolutivo (CPC 995 caput). A regra vale para todos os recursos.

Contrariando essa regra geral, o CPC 1012 parece conferir à apelação, imperativamente, (“terá”), o efeito suspensivo, mas condiciona essa circunstância ao pedido do apelante, na forma do CPC 1012 §3º e apenas para as poucas hipóteses arroladas no CPC 1012 §1º. O dispositivo comentado, na verdade, não contém comando imperativo (“terá”), como a literalidade do texto parece conduzir o intérprete. Interpretando-se sistematicamente, o texto analisado deveria ser lido com comando facultativo: “Art. 1012. A Apelação poderá ter efeito suspensivo”. Dessa forma se poderia contornar a evidente falta de técnica de sua redação.”

Destarte, o recorrente deverá comprovar os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, ou seja, o indício de que o recurso pode prosperar, aliado ao perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, em virtude da demora no julgamento, tornando viável a concessão do efeito suspensivo originalmente inexistente.

No caso dos autos, em que pese os argumentos do ora agravante, entendo que prevalecem os fundamentos expostos na decisão monocrática guerreada, na qual indeferi o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto pela agravante.

O certo é que o agravante em momento algum, trouxe aos autos, argumentos pertinentes, adequados, aptos a infirmar os fundamentos que vêm sendo alicerçados a partir do processo originário.

Não bastam apenas argumentos desprovidos de qualquer indicação concreta relacionados ao pedido formulado, fatos e circunstâncias que envolvem a contenda, com indicações plausíveis, consistentes em realização às alegações expendidas na peça recursal.

Assim sendo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Forte em tais argumentos, conheço do agravo interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 07 de fevereiro 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/02/2022